Tribunal: TJDFT
Processo: 0002874-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0002874-59.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: RONALDO DA SILVA DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 17591959, de petição da parte Exequente informando que o valor sequestrado da conta do Executado não é suficiente à satisfação integral do crédito, uma vez que foi empregada indevidamente a TR na correção monetária, requerendo, assim, a correção dos valores para apuração da diferença devida, com o intimação do devedor para transferência da quantia remanescente. O pleito deve ser deferido. De fato, os cálculos da Contadoria no ID 10961590, que subsidiaram a expedição do RPV de ID 11115736, empregaram a TR como índice de correção monetária, em desacordo a orientação cogente exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, que preclui a aplicação do IPCA-E, após 30-junho-2009. Dessa forma, faz jus a parte exequente à atualização monetária do crédito, aplicando-se o IPCA-E, tanto quanto ao período anterior a expedição do requisitório (RE 870.947), quanto ao posterior (ADIs 4.357 e no 4.425), e ainda juros de mora. 2. Intimem-se as partes acerca desta decisão. 3. Não havendo insurgência das partes, encaminhe-se os autos à Contadoria para atualização monetária do valor do débito nos termos fixados nesta decisão e apuração da diferença entre o valor já bloqueado via Bacenjud e aquele devidamente atualizado monetariamente. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator